Tribunal: TJDFT
Processo: 0744210-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744210-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIL RODRIGUES SOARES, FABIO JOSE NUNES SOUTO AGRAVADO: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADENIL RODRIGUES SOARES e FABIO JOSE NUNES SOUTO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0722433-45.2024.8.07.0001, em que contende com FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de substituição da penhora do veículo Toyota Hilux (ID no 244452474): “A parte exequente requer, na petição de ID 238350864: i) A intimação do executado para informar a localização do veículo penhorado, sob pena de multa; e ii) A penhora dos direitos aquisitivos/possessórios do executado sobre o prédio comercial situado à Quadra 03, Conjunto F, Lote 12, ADE, Ceilândia/DF. Na sequência, o executado impugnou a penhora do veículo, no ID 241133894. Sustenta que a caminhonete Toyota Hilux possui o valor de mercado de aproximadamente R$ 229.900,00, segundo a Tabela Fipe, de modo que a sua constrição se revela onerosa e desproporcional em relação ao crédito do exequente. Afirma que, na fase de conhecimento, sagrou-se vencedor em relação a parte do pedido, razão pela qual possui um crédito de R$ 264.967,46 a ser satisfeito no processo n.° 0701502-60.2020.8.07.0001. Por isso, requer a substituição da penhora da caminhonete pela penhora de seu crédito no processo n.° 0701502-60.2020.8.07.0001, com o imediato levantamento da restrição judicial que recaiu sobre o automóvel. Intimado, o exequente, no ID 242388665, discorda do pedido do executado. Afirma não ter qualquer interesse no crédito nomeado à penhora, porque ele ostenta natureza concursal e será pago em conformidade com o plano de recuperação judicial da João Fortes Engenharia, devedora do ora executado. Quanto à executada não recuperanda, sustenta que ela sequer foi intimada no processo e não honra seus compromissos. Assim, pede a manutenção da penhora veicular e reitera os pedidos formulados ao ID 238350864. Decido. 1. Do pedido de substituição da penhora A substituição da penhora pretendida pelo executado não merece acolhida. Em primeiro lugar, porque a penhora de bens móveis em geral goza de caráter preferencial frente à penhora de outros direitos, conforme o artigo 835, incisos V e XIII, do CPC. Em segundo lugar, porque a substituição da penhora é autorizada quando o executado comprovar que, além de menos onerosa, ela não trará prejuízo ao exequente (art. 847, caput, CPC). No caso dos autos, a substituição pretendida subverte a ordem legal, e não há qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito a que o executado faz jus no processo n.° 0701502-60.2020.8.07.0001. Nos termos da decisão proferida ao ID 241539536 do mencionado cumprimento de sentença, o feito prosseguirá apenas em face da devedora LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A, porque as demais executadas estão em recuperação judicial. A LB, que foi revel na fase de conhecimento, será intimada por edital para pagar voluntariamente o débito, e é remota a chance de vir a depositar o valor devido. O ora executado também não trouxe à tona quaisquer elementos que evidenciem que o seu direito creditório será adimplido pela LB. Nesse panorama, incabível autorizar a almejada substituição, porque o bem ofertado pelo executado é de liquidez incerta, ao contrário do veículo penhorado. Indefiro, portanto, o pedido do executado, e mantenho a penhora deferida ao ID 220030572. 2. Do pedido de penhora de direitos aquisitivos Indefiro, por ora, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel mencionado em sua DIRPF (ID 217758981). Isso porque já foi deferida penhora de bem móvel capaz de satisfazer o crédito do exequente, de R$ 7.737,28, e a determinação de uma segunda penhora, de imóvel avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), configuraria flagrante excesso. 3. Do pedido de intimação do executado sob pena de multa cominatória Deferida a penhora sobre veículo do executado, o cumprimento do mandado de avaliação e remoção foi obstado porque o Oficial de Justiça não foi atendido no endereço do devedor (ID 224334531). Na sequência, foi determinada a intimação do executado para informar a localização do automóvel e viabilizar o cumprimento do mandado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 230306619). Inerte o devedor, a aludida multa lhe foi imposta pela decisão de ID 237888728. O art. 774, parágrafo único, do CPC, prevê que a aplicação da multa por conduta atentatória à dignidade da justiça se dá “sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. Nessa linha, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que “A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária astreintes possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente” (STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 REVPRO vol. 326 p. 546 RSTJ vol. 263 p. 441). Ao mesmo tempo, há que se rememorar que o sentido da execução é assegurar a satisfação do crédito em tempo razoável, sob pena de se punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte devedora, e para tanto deve contribuir o executado. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve orientar não apenas a fase de conhecimento, como também a fase satisfativa da jurisdição. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente e determino a intimação pessoal do executado, por carta com AR, para que ele: i) Informe nos autos a localização do veículo penhorado, a I/TOYOTA HILUX de placa SSF5J38, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) Franqueie ao Oficial de Justiça o acesso ao local onde o automóvel se encontra para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Frise-se que as multas cominatórias a que se referem os itens “i” e “ii” são autônomas, podendo ser aplicadas cumulativamente, pois também são autônomos os dois deveres atribuídos ao executado (indicação da localização do carro e viabilização do cumprimento do mandado). As astreintes, se vierem a incidir, serão exigíveis nestes autos e reverterão em favor da parte exequente. Expeça-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 248829545): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado, ADENIL RODRIGUES SOARES (ID 245749891), em face da decisão interlocutória de ID 244452474. O embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão, com fundamento no Art. 1.022, II, do CPC. Argumenta que, ao indeferir o pedido de substituição da penhora do veículo Toyota Hilux pelo crédito que possui no processo no 0701502-60.2020.8.07.0001, o juízo não considerou que uma das executadas naquele feito, a empresa SPE Ceilândia BSB Empreendimentos Imobiliários S/A, não estaria em recuperação judicial. Sustenta que tal circunstância torna seu crédito líquido e certo, alterando a premissa de que a satisfação do crédito seria remota por depender apenas da devedora revel LB Valor Construções S/A. Intimado, o exequente-embargado apresentou contrarrazões (ID 246602630). É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, pois são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material. O embargante aponta omissão na decisão de ID 244452474, que indeferiu o pedido de substituição da penhora. A referida decisão baseou-se nos seguintes fundamentos: 1. A penhora de bens móveis possui preferência sobre a penhora de outros direitos. 2. A substituição da penhora, conforme o art. 847 do CPC, exige que a medida seja menos onerosa ao devedor e não traga prejuízo ao exequente. 3. A satisfação do crédito do executado no processo no 0701502-60.2020.8.07.0001 foi considerada de perspectiva remota, pois o feito prosseguiria apenas contra a devedora LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A, que foi revel na fase de conhecimento e seria intimada por edital. 4. Concluiu-se, assim, que o crédito ofertado possui liquidez incerta, ao contrário do veículo penhorado, mantendo-se a constrição. A omissão alegada pelo embargante consiste na suposta falha do juízo em analisar a situação da executada SPE CEILÂNDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, que não estaria em recuperação judicial, tornando o crédito mais viável. Contudo, a omissão não se configura. A via dos embargos de declaração destina-se a sanar vícios do julgado, e não a rediscutir o mérito ou analisar argumentos que não foram oportunamente levantados pela parte. A análise da petição original do executado (ID 241133894), que pleiteou a substituição do bem penhorado, demonstra que a alegação específica sobre a SPE Ceilândia não estar em recuperação judicial não foi apresentada naquele momento. O executado fez menção genérica ao seu crédito no processo originário, sem detalhar a situação particular de cada uma das devedoras. A decisão embargada, portanto, foi proferida com base nos argumentos e documentos então disponíveis nos autos, incluindo a informação de que a execução no processo de referência prosseguiria apenas contra a empresa LB Valor. O embargante busca, agora, introduzir um novo fundamento fático para reformar a decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de ID 244452474 por seus próprios fundamentos. Noutro giro, desentranhe-se o mandado de ID 245655081, para nova tentativa de cumprimento, ficando desde já autorizado que a diligência seja cumprida em horário especial. Intimem-se.” Nesta sede, o recorrente pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada para sustar os atos executivos em curso sobre o veículo Toyota Hilux até o julgamento definitivo deste recurso, reformando-se a decisão agravada para autorizar a substituição da penhora pela vinculação do crédito líquido e exequível que detém no processo no 0701502-60.2020.8.07.0001, mediante averbação no rosto dos autos. Narra, na tentativa de resguardar seu patrimônio de forma menos gravosa, ter requerido a substituição da penhora, oferecendo em garantia o crédito que detém no processo no 0701502-60.2020.8.07.0001, estando inclusive em fase de cumprimento de sentença. No entanto, o juízo indeferiu a substituição, sob o fundamento de que a perspectiva de satisfação do crédito seria remota, uma vez que a execução naquele processo seguiria apenas contra a empresa LB Valor Construções S/A, em recuperação judicial, e que o crédito teria liquidez incerta. Aduz ter sido o crédito reconhecido, estando em fase de cumprimento de sentença, além de contar com pluralidade de devedoras, sendo que uma delas não se encontra em recuperação judicial, reforçando a viabilidade da satisfação. Defende que a constrição sobre veículo de elevado valor e depreciação acelerada se mostra excessiva quando há garantia alternativa idônea e menos onerosa, como é o caso do crédito judicial já reconhecido e suscetível de ser penhorado no rosto dos autos do processo em que é perseguido. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77177560. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 7.737,28. A pesquisa RENAJUD identificou o veículo TOYOTA HILUX CDSRXA4RD, ANO 2024, PLACA SSF5J38 em nome do executado. Deferida a penhora, na decisão de ID no 220030572 dos autos de origem, a parte foi intimada a informar a localização do veículo objeto da restrição a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de avaliação e remoção, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID no 230306619). Diante da inércia, foi-lhe aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos seguintes termos: “No caso em exame, evidente que o ato praticado pela parte executada constituiu ato atentatório à dignidade da jurisdição, por resistir injustificadamente às ordens judiciais, impedimento o cumprimento de atos expropriatórios necessários para proporcionar a satisfação da dívida.” (ID no 237888728). O agravado, então, requereu a substituição da penhora, sobrevindo a decisão agravada. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Por sua vez, o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. De acordo com o art. 835 do CPC, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: “I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Do dispositivo, se observa o caráter preferencial dos bens móveis frente à penhora de outros direitos. Apesar de o agravante alegar que a penhora do veículo lhe causa onerosidade excessiva, indicou, em substituição, crédito no processo n° 0701502-60.2020.8.07.0001 sem a comprovação concreta de satisfação dele, o qual, ao contrário do veículo penhorado, é de liquidez futura e incerta. Logo, na hipótese dos autos, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. Além disso, de acordo com o art. 847 do Código de Processo Civil, o executado deve comprovar a ausência de prejuízo ao exequente, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, sem a segurança da disponibilidade, do valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber a quantia, exigindo rigidez na avaliação dos elementos apresentados. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E À ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ. 2. No caso, o Agravante não comprovou a ausência de prejuízo ao Exequente, conforme previsto na parte final do art. 847 do CPC/15, nem alguns dos requisitos estabelecidos no § 1o, itens II (o estado e o lugar onde ele se encontra) e V (especificar os ônus e os encargos a que esteja sujeito). 3. Os argumentos utilizados pelo Agravante (de que é idoso e que o veículo é utilizado para as atividades do seu cotidiano, imprescindível para deslocamento para trabalho, consultas médicas e acompanhamento diário da sua genitora) não autorizam a substituição do bem, tendo em vista que todas as atividades indicadas por ele podem ser executadas com o veículo indicado em substituição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0725224-58.2022.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 18:59:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador